Tribunal: TJSP
Processo: 3006738-84.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Parcelamento do Solo
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA MOVIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE ATRIBUIU AO ESTADO DE SÃO PAULO O CUSTEIO DE PROVA PERICIAL REQUERIDA PELO PARQUET. Inadmissibilidade. Prevalência da tese jurídica firmada pelo STJ no julgamento do Tema no 871 de recursos repetitivos: "Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos),

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA MOVIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE ATRIBUIU AO ESTADO DE SÃO PAULO O CUSTEIO DE PROVA PERICIAL REQUERIDA PELO PARQUET. Inadmissibilidade. Prevalência da tese jurídica firmada pelo STJ no julgamento do Tema no 871 de recursos repetitivos: "Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais". Decisão reformada.
RECURSO PROVIDO.